Tribunal: TJDFT
Processo: 0746475-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DIANTE DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE REVOGOU A TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CÔNJUGE DO PRIMEIRO DEVEDOR QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. SENTENÇA FAVORÁVEL OBTIDA PELO RECORRENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE ESTÁ APTA PARA PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória agravada que determinou a suspensão do curso do processo de execução deflagrado pelo credor, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida nos autos do processo inaugurado por ação de embargos de terceiro ajuizada pelo cônjuge do devedor.
2. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. No que concerne ao caso em deslinde o inc. V do aludido preceito normativo determina que somente começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória anteriormente deferida.
3. Assim, a apelação interposta pelo cônjuge do primeiro devedor contra a sentença proferida nos autos do processo originado pelo ajuizamento da ação de embargos de terceiro, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, não tem efeito suspensivo automático.
4. Por esse motivo deve ser garantida, no presente momento, a pretendida continuidade da marcha processual executiva, pois a sentença desfavorável obtida pelo cônjuge do devedor, nos embargos de terceiro, está apta para produzir seus regulares efeitos.
5. A decisão agravada, ao determinar a suspensão do curso do processo executivo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados pelo cônjuge do devedor não está alinhada com o entendimento jurisprudencial promanado deste Egrégio Sodalício.
6. Recurso conhecido e provido.